Tribunal: TJPA
Processo: 0010058-67.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010058-67.2016.8.14.0024

APELANTE: ELZA GOMES MENDES, HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO, MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: VALDIR JOAO SIMON, MUNICIPIO DE TRAIRAO, HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO, ELZA GOMES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO EXISTENTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ELZA GOMES MENDES para s
anar suposta em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não se manifestar a respeito da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Constatada omissão. Ausência de manifestação quanto à majoração de honorários advocatícios. Sobre a questão tem-se que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

5. majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015; Art. 85, §11, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0065123-45.2015.8.14.0133 – PJE) opostos por ELZA GOMES MENDES contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o qual negou provimento à Apelação Cível do Município de Trairão e deu parcial provimento à Apelação Adesiva da embargante, para majorar a indenização por danos morais.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, impõe-se a majoração do quantum fixado à título de indenização por danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Montante que atende os princípios já citados, observada a extensão do dano à personalidade da autora, sem gerar enriquecimento sem causa, ao tempo que desincentiva condutas igualmente reprováveis por parte dos agentes da administração.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA, reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais à R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

.

(...)

Em suas razões (Id. 27774476), a Embargante aduz que houve omissão na decisão embargada, pois esta não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Suscita que a legislação processual civil, em seu artigo 85, § 11, estabelece de forma clara e imperativa a necessidade de majorar os honorários fixados anteriormente quando do julgamento de recurso, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Defende que a omissão constatada no acórdão embargado deve ser sanada, sob pena de omissão da prestação jurisdicional conforme art. 93, IX da CF, com o objetivo de garantir a aplicação integral do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e assegurar a justa remuneração do advogado da parte Embargante

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a omissão apresentada, para que seja elevando o percentual de 10%, para 20%, do valor atribuído à causa nos termos do Art. 85, § 11 do CPC/15, devidamente atualizado, acrescido de juros e correção monetária, calculados desde a data do ajuizamento da ação.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id.
28428033
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não se manifestar a respeito da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No caso em análise, a decisão recorrida
negou Provimento à apelação do MUNICÍPIO DE TRAIRÃO e deu parcial provimento à apelação adesiva da embargante, reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais à R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante,

verifica-se que no Acórdão recorrido, de fato, não houve expressa manifestação quanto a majoração de honorários advocatícios, pelo que se faz necessária sua análise.

Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC de 2015. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Sobre a questão tem-se que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição.

Nestes termos, o §11, do art. 85 do CPC c/c os parâmetros delineados nos §§2º e 3º e do referido diploma legal, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. (grifo nosso).

Desta forma, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir a omissão na fundamentação do acórdão embargado e majorar os honorários de sucumbência recursal

para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025